Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ASSÉDIO SEXUAL. ADOLESCENTE DE 16 ANOS. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUCIFIÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO NO MOMENTO PROCESSUAL DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de acusado denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 215-A e 217-A, §1o, do Código Penal, supostamente praticados contra adolescente de 16 anos, sob a alegação de ausência de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e de inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
2. A decisão impugnada, conquanto sucinta, encontra-se em conformidade com os requisitos exigidos pelo art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal e com o dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF/88), ao registrar que a denúncia descreve fato típico, individualiza conduta, qualifica o acusado e apresenta substrato indiciário suficiente à deflagração da persecução penal, sendo incabível, nesta fase, incursão no mérito das teses defensivas.
3. A alegação de nulidade por fundamentação genérica não subsiste, uma vez que a autoridade apontada como coatora analisou os fundamentos da resposta à acusação, delimitando a função processual da fase postulatória, sem incorrer em fórmulas vazias ou indevidas generalizações.
4. O trancamento da ação penal é providência excepcional, cabível apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência manifesta de justa causa ou a extinção da punibilidade, hipóteses não evidenciadas nos autos.
5. A narrativa dos fatos constantes da denúncia encontra respaldo em depoimentos da vítima e de testemunha presencial, indicando indícios de materialidade e autoria, aptos a justificar o regular processamento da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP. A suposta confusão nos relatos da vítima e a ausência de provas periciais são matérias de instrução, não sendo passíveis de resolução sumária na via estreita do habeas corpus.
6. A tese defensiva de consentimento da vítima, além de prematura, mostra-se incompatível com a imputação de prática de ato libidinoso mediante fraude e com a condição de vulnerabilidade da vítima, que apresentava quadro de ansiedade, fazia uso de medicação controlada e apresentava sinais de intoxicação no momento dos fatos.
7. A inexistência de outros elementos probatórios ou de diligências complementares à investigação não compromete a justa causa da acusação, sendo legítima a complementação probatória durante a instrução sob o crivo do contraditório.
8. Ordem conhecida e denegada.